Tribunal: TJES
Processo: 0001717-97.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001717-97.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329, do Código Penal).
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a ausência do réu em juízo não pode implicar presunção de veracidade dos fatos narrados na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de resistência, especialmente diante da ausência do réu em juízo e da preponderância dos depoimentos dos policiais militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de resistência restam comprovadas por meio do termo circunstanciado, do boletim de ocorrência e do auto de resistência à prisão, corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em conformidade com outros elementos de prova, possuem especial relevância probatória, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não há nos autos qualquer indício de parcialidade, vingança ou perseguição por parte dos policiais, o que reforça a credibilidade de seus relatos.
A ausência do réu em juízo não obsta a formação do convencimento judicial, desde que o conjunto probatório seja suficiente para a condenação, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 329.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 103/107).

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 18 de abril de 2020, na Avenida Belo Horizonte, Marcílio de Noronha, Viana/ES, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente.

Os elementos informativos revelam que o denunciado recebeu voz de abordagem do SD/PMES José Vitor Jareta Lube, tendo afirmado que ninguém o iria abordar, passando a caminhar em sentido oposto.

Ato contínuo, a vítima determinada tentou contato físico para realizar a abordagem, momento em que o denunciado entrou em luta corporal, desferindo socos e chutes, sendo necessário apoio de outros militares e uso progressivo da força para imobilizar o denunciado.

Durante as tentativas de imobilização, o denunciado tentou, inclusive, tomar a arma do SD/PMES Lube, sendo necessário o uso de ‘spray de pimenta’.(...).”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita,
CLEITON DE SOUZA
foi condenado pela prática do crime de resistência, descrito no artigo 329, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Diante desse cenário, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao apelante, requereu sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado, apesar de devidamente intimado para o ato, motivo pelo qual o juízo decretou sua revelia.

Contudo, argumenta que a ausência do acusado não deve implicar a presunção de veracidade dos fatos imputados na denúncia, uma vez que tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal asseguram direitos indisponíveis do réu, tais como o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, o
jus libertatis
, enquanto consectários do devido processo legal.

Dessa forma, pugna pela absolvição do acusado, por ser medida de rigor.

Ocorre que, diversamente do alegado pela defesa, a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas ao longo da instrução criminal, especialmente por meio da lavratura do termo circunstanciado (fls. 05/07), do Boletim Unificado nº 42132222 (fls. 11/13) e do auto de resistência à prisão (fl. 14), além da prova oral produzida.

No tocante à autoria, mesmo diante da revelia decretada e da negativa do acusado formalizada perante a autoridade policial, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a prática do crime de resistência pelo apelante. Senão, vejamos:

PM JOS
É
VÍTOR JARETA LUBE
:

“(...) que no dia dos fatos, uma viatura solicitou apoio da viatura da Força Tática e, para lá, se deslocaram; que o acusado está com um mandado de prisão em aberto atualmente; que o acusado foi visualizado no momento em que xingou os policiais militares, vindo em sentido contrário a viatura, pelo que decidiram abordá-lo; que o acusado desrespeitou a voz de abordagem; que o acusado passou a desferir socos e chutes contra os policiais; que o acusado tentou tomar a arma do depoente, mas não conseguiu; que cerca de 50 populares tentaram retirar o acusado das mãos dos policiais, sendo necessário o uso da granada de efeito moral; (...)’’.

PM CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS
:

“(...) que Cleiton não está presente a esta audiência pois possui mandado de prisão em aberto por furto qualificado; que uma viatura acionou a viatura do depoente para apoiá-los em uma abordagem de violência doméstica; que quando chegaram ao local, a viatura diária disse que o problema estava resolvido; que quando manobravam a viatura para ir embora, o acusado passou por eles e os mandou para ‘a casa do caralho' e que ‘ninguém colocaria a mão nele’; que deram voz de abordagem e o acusado desferiu socos e chutes contra os policiais; que o acusado tentou tomar a arma do policial; que foi necessário o uso de spray de pimenta; que populares foram ao local e atiraram pedras nos policiais; que foi necessário o uso de bomba de gás lacrimogênio; (...)”.

Nessa perspectiva, os depoimentos dos policiais militares merecem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de sua função, presumidamente dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria cabível caso demonstrada nos autos a existência de indícios de parcialidade, vingança, perseguição ou qualquer elemento que pudesse comprometer sua credibilidade, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, que evidencia a resistência violenta do apelante aos atos legais dos Policiais Militares, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)